Tribunal: TJDFT
Processo: 0703941-76.2023.8.07.0021
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE CADASTRO. NÃO DEMONSTRADA ABUSIVIDADE DO VALOR COBRADO. SEGURO PRESTAMISTA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A PARTE RECORRENTE TERIA SIDO COMPELIDA A CONTRATAR O SEGURO. NÃO CABIMENTO DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL POR DESVIO PRODUTIVO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso, o recorrente assevera que não desconhece a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro, insurgindo-se, tão somente quanto ao valor cobrado, que entende ser abusivo. Defende, ainda, a ilegalidade na exigência de seguro prestamista, afirmando não ter optado pela cobrança, tendo sido compelido a contratar o serviço. Sustenta, ainda, que não houve comprovação do registro do contrato em cartório à época da contratação, sendo indevida a tarifa cobrada a este título. Requer, por fim, que seja determinada a repetição de indébito dos valores indevidamente cobrados e fixada indenização por danos morais em razão do tempo útil que despendeu com a contratação de advogado na tentativa de solução dos problemas causados pela parte recorrida.

2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 58556297). Contrarrazões apresentadas (ID 57762146).

3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).

4. No que se refere à tarifa de cadastro, o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que é legal a cobrança da tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, (Súmula 566). De outro lado, é necessária a demonstração de cobrança da tarifa em valor exorbitante para ser considerada ilegal e abusiva.

5. No caso em análise, o valor cobrado pela instituição financeira R$ 930,00, a título de tarifa de cadastro, prevista na cédula de crédito bancário assinado pela parte recorrente, não se mostra abusivo, uma vez que é inferior ao valor médio estipulado pelo Banco Central de R$ 1.181,37. Precedente: Acórdão 1850882, 07169642820238070009, Relator Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento 22/4/2024, Publicado no DJE 2/5/2024, Pág. Sem página cadastrada.

6. Em relação ao seguro prestamista, sua contratação, por si só, não caracteriza abusividade. A alegação de venda casada requer a comprovação de que houve o fator condicionante da aquisição de um produto ou serviço à contratação de outro (artigo 39, I, do CDC). Na análise da cédula de crédito bancário, extrai-se que não há no contrato de financiamento qualquer cláusula que vincule a aprovação do financiamento à adesão ao seguro prestamista (ID 57762114, pág. 1), sendo, portanto, indevida a restituição dos valores pagos, haja vista a legalidade da operação. De outro lado, nota-se que a proposta de adesão do seguro firmada pelo recorrente (ID 57762114, pág. 5-7) contém todas as informações necessárias ao consumidor, em cumprimento ao dever de informação (artigos 6o, III, 46, e 54, §3o, CDC). Cabe destacar, ainda, que a instituição financeira não é obrigada a realizar financiamento sem que haja garantia da operação, cabendo à parte contratante, no ato da contratação, decidir se tem ou não interesse em prosseguir nos termos que lhe são propostos.

7. Quanto à alegação da ausência de comprovação do registro de contrato e que, por essa razão, seria indevida a cobrança da tarifa, sem razão o recorrente, porquanto reputa-se válida a cobrança por se tratar de despesa inerente aos contratos com garantia real, estando incluída nos custos operacionais dos serviços. Por outro lado, nota-se, pela leitura da cédula de crédito bancário firmada, que a cobrança da taxa refere-se ao registro do contrato no órgão de trânsito, no valor de R$ 474,00 (ID 57760356, item B.9), e não ao registro do contrato em cartório (ID 57760356, item B.8), cuja opção foi assinalada negativamente, sem qualquer cobrança de tarifa. Demais disso, demonstrado pelo banco recorrido que houve o registro no órgão de trânsito (ID 57762114), com a efetiva prestação do serviço, não há que se falar em devolução desta tarifa.

8. Por fim, não se identifica ofensa a atributos da personalidade da parte recorrente passível de reparação por danos morais. A alegada Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor decorre da perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor, de modo abusivo, para o reconhecimento do seu direito, ensejando indenização por danos morais. Na hipótese, além da ausência da ocorrência de qualquer dano praticado pelo banco recorrido, não restou demonstrado pelo recorrente que tenha perdido tempo ou sofrido desvio produtivo para solucionar a questão, de modo que o ajuizamento da ação é insuficiente para apontar qualquer indício da perda do tempo útil. Precedente: Acórdão 1815634, 07139305420238070006, Relatora Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento 19/2/2024, Publicado no DJE 27/2/2024, Pág. Sem página cadastrada.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Arcará a parte recorrente vencida com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja cobrança ficará suspensa em razão da gratuidade da Justiça concedida.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.